Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722962-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DESPACHO À agravada-credora para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora